Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE ESPECIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela querelada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para condená-la pelos crimes de injúria (art. 140 do CP) e difamação (art. 139 do CP), com causa de aumento especial do art. 141, III, CP, em concurso material, à pena definitiva de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 13 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Nas suas razões, a querelada/apelante, em síntese, postula pela sua absolvição, com amparo no art. 386, III, do CPP, considerando que agiu por força de retorsão imediata. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante reconhecida na sentença (art. 141, III, CP), à míngua de expresso pedido na peça acusatória.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 68087007.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68397770).
III – Questões em discussão.
6. Analisa-se a configuração dos crimes de injúria, difamação e a incidência de majorante especial.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, especialmente pelos documentos de ID 68086593 – p. 23; pela mídia de vídeo de ID 68086594; bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
9. Sobressai dos autos que a querelada/apelante, em um primeiro momento, por mensagem de whatsapp privada, chamou o querelante/apelado de mau-caráter e misógino. Após, em grupo de whatsapp do condomínio, no qual o querelante/apelado figurava como síndico, a apelante afirmou que sofreu “ataques de misoginia” da contraparte, sem qualquer prova nessa direção.
10. Decerto, verifica-se que, ainda que houvesse um contexto antecedente de discussão amena acerca de questões condominiais, não foi provada, a tempo e modo, qualquer conduta ofensiva do querelante/apelado catalisadora de eventual entrevero (agressões recíprocas), amparando a tese defensiva de retorsão imediata. Ao revés, constata-se a volição de ultrajar a honra subjetiva e objetiva do querelante/apelado, atingido em sua esfera íntima e na sua imagem perante terceiros, evidenciando, na espécie, o animus injuriandi e diffamandi.
11. Por derradeiro, cabível a majorante prevista no art. 141, III, do CP, consistente no aumento de 1/3 da pena quando o crime for cometido “na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”. Isso porque, ainda que não pedida expressamente na queixa-crime, as circunstâncias fáticas que, em tese, se ajustariam à majorante foram narradas no libelo, o que permitiu o pleno contraditório, dando azo, outrossim, ao seu reconhecimento pelo órgão julgador. Deveras, o juízo não se vincula à capitulação jurídica encartada, mas sim aos fatos narrados, conforme art. 383 do CPP, não havendo de se falar em violação ao princípio da congruência.
V – Dispositivo.
12. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.